Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustenta omissão quanto à prejudicialidade externa e contradição na aplicação da taxa SELIC sobre montante consolidado, requerendo efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se houve omissão no acórdão quanto à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000;(ii) se há contradição na aplicação da taxa SELIC sobre montante que inclui juros de mora, configurando suposto bis in idem e capitalização indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias relevantes, não havendo omissão quanto à prejudicialidade externa, tampouco contradição na fundamentação.
4. A aplicação da taxa SELIC, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, incluindo correção monetária e juros, sem configurar bis in idem.
5. A jurisprudência do STF afasta a aplicação da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, não sendo aplicável ao caso a tese firmada no Tema 864.
6. A metodologia adotada está em consonância com o art. 3o da EC 113/2021, não havendo inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, quando o acórdão embargado enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia. 2. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura bis in idem nem capitalização indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/03/2001; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022.